Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720852-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: HUDSON MARTINS MORAES, CARLOS ALBERTO MORAES ALMEIDA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a diligência de ID 73087464 ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora